Tribunal: TJSP
Processo: 1112928-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA NO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A PRÉVIA SOLICITAÇÃO DOS DOCUMENTOS POR VIA ADMINISTRATIVA, REQUISITO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA NO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A PRÉVIA SOLICITAÇÃO DOS DOCUMENTOS POR VIA ADMINISTRATIVA, REQUISITO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO RESP No 1.349.453/MS.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112928-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOICE
MARIA FELICIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO
PADRONIZADO (FIDC IPANEMA VI).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112928-04.2019.8.26.0100 -Voto no 17.878
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 25a Vara Cível
Apelação no:
1112928-04.2019.8.26.0100
Apelante:
Joice Maria Felicio
Apelado:
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizados
Juíza prolatora da sentença: Leila Hassem da Ponte
VOTO N.o 17.878
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA NO
PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS
AO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME
DA
AUTORA
EM
CADASTRO
DE
ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE INDEFERIU A
PETIÇÃO INICIAL PORQUE A AUTORA NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A PRÉVIA
SOLICITAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
POR
VIA
ADMINISTRATIVA, REQUISITO CONSOLIDADO NO
JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO RESP No
1.349.453/MS.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 36/39, cujo relatório se adota,
indeferiu a petição inicial nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada
por JOICE MARIA FELICIO contra FUNDO DE INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA VI NÃO PADRONIZADOS, sob o fundamento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112928-04.2019.8.26.0100 -Voto no 17.878
3
autora deixou de cumprir a determinação no sentido de comprovar a prévia
diligência junto ao réu para obter esclarecimentos sobre o débito da
negativação, e de juntar os extratos bancários e a procuração atualizada,
com firma reconhecida e expressa autorização para a propositura desta
demanda.
Apela a autora (fls. 42/53). Sustenta, em síntese, que:
i) deve ser observado o princípio da primazia do mérito; ii) é possível o
ajuizamento de ação autônoma para requerer a exibição de documentos;
iii) não é necessário o prévio requerimento da exibição dos documentos
por via administrativa para a busca da tutela jurisdicional; iv) a exigência
do pagamento do custo do serviço de exibição de documento, requisito
previsto no julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.349.453/MS, não
se aplica ao caso em discussão porque inexiste autoridade monetária no
âmbito das empresas de telefonia; v) não tem condições de tomar ciência
sobre o valor cobrado e o serviço contratado sem ter acesso aos
documentos solicitados; e, vi) o instrumento de procuração preencheu os
requisitos do art. 654, § 1o, do CPC, e também se encontra dentro do seu
prazo de validade.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 39) e
respondido (fls. 56/63).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112928-04.2019.8.26.0100 -Voto no 17.878
4
Trata-se de ação de obrigação de fazer fundada no
pedido de “APRESENTAR NOS AUTOS DE FORMA PORMENORIZADA A
ORIGEM E EVOLUÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO OS DOCUMENTOS RECLAMADOS
EXTRAJUDICIALMENTE
(CONTRATO
ASSINADO
PELAS
PARTES,
EXTRATOS E OU FATURAS, NOTAS FISCAIS E COMPROVAÇÃO DE
ENTREGA DE PRODUTOS E OU SERVIÇOS)” (fls. 9).
Sustenta-se que o Código de Processo Civil de 2015
eliminou a modalidade cautelar de exibição de documentos, que constava
de forma expressa nos arts. 844 e 845 do diploma anterior.
No entanto, sob a rubrica de tutela provisória, abriga-
se no novo diploma processual a tutela de urgência cautelar, com o
objetivo de assegurar o direito pretendido, uma vez presentes os requisitos
do fumus boni juris e do periculum in mora.
O caráter assecuratório de direitos e a necessidade de
estar evidenciado o “perigo da demora”, além da presença de indícios do
“bom direito”, chamam a atenção no sentido de que nem toda medida
rotulada de “cautelar de exibição” poderia necessariamente conter os
requisitos supra referidos para ser efetivamente denominada de cautelar.
Basta ver que o pedido de exibição de um contrato
para prévia averiguação de direitos nem sempre estará amparado na
urgência e que a falta de conhecimento prévio de seu conteúdo afastará, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112928-04.2019.8.26.0100 -Voto no 17.878
5
menos de plano, nesse caso, a formulação da pretensão que ampararia o
pedido antecedente na sistemática do novo CPC.
Apesar de ser possível o ajuizamento da produção
antecipada de provas no novo regramento processual, há questionamentos
acerca da efetividade desse procedimento inovador, tendo em vista o teor
dos arts. 381, III, 382, §§ 2o e 4o, e 383 do CPC/2015.
O que restará ao autor, então? Não sendo possível o
ajuizamento da cautelar antecedente no respectivo caso concreto, há que se
dar guarida ao ingresso de ação autônoma sob a égide do procedimento
comum, por vezes denominada de ação de obrigação de fazer, com o
pedido de exibição de documentos que se encontrem em poder do
fornecedor, a mais das vezes, ainda que não exclusivamente, das
instituições bancárias.
Em resumo, não se pode negar ao autor, portador de
legítimo interesse, o direito à exibição do documento que se encontra em
poder do réu e ao qual não tem acesso.
Todavia, para a configuração do interesse processual, é
necessária a demonstração do preenchimento dos seguintes requisitos
consolidados no julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.349.453/MS,
de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em 10 de dezembro de 2014:
a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) o prévio pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112928-04.2019.8.26.0100 -Voto no 17.878
6
exibição do documento, não atendido em prazo razoável; e, c) o
pagamento do custo do serviço.
No caso em discussão, a autora deixou de trazer
qualquer indício da prévia solicitação dos documentos por via
administrativa.
Ressalte-se que, após ter sido intimada para emendar a
petição inicial, a apelante se limitou a afirmar, de forma genérica, que “não
possui tais documentos, mesmo porque, os documentos reclamados já foram requeridos
extrajudicialmente, conforme há prova nos autos.” (fls. 28 e 31).
Desse modo, mantém-se a r. sentença que indeferiu a
petição inicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator